Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ré, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal se resume em verificar se a recusa de cobertura da internação emergencial configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para internação de urgência é abusiva, conforme previsto no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e na Súmula 597 do STJ.
4. A negativa de cobertura, em situação de risco à vida e à integridade física do beneficiário, extrapola o inadimplemento contratual e configura violação a direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar.
5. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 pela sentença recorrida é compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte em casos análogos e cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A recusa injustificada de cobertura de internação em situação emergencial configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X, e 196; CDC, arts. 2o, 3o, 47 e 54, § 4o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30/03/2020; TJDFT, Acórdão 2003022, 0743609-17.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998749, 0725734-16.2023.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, j. 14/05/2025.